Tribunal: TJDFT
Processo: 0720597-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720597-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - AES/DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIRECIONAMENTO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. LIDE PROCESSUAL SUBJACENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. AVIAMENTO CONTRA ACÓRDÃO. MATÉRIA DE FUNDO. RESCISÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). PRETENSÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA JURISPRUDÊNCIA. JUÍZO RESCISÓRIO NÃO REALIZADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÕES. VIOLAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR 18. VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DETERMINADA AO SER ADMITIDO O INCIDENTE. SUPEDÂNEO. ARTIGO 988, INCISOS II E IV, DO NCPC. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO NÃO PREENCHIDOS. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ACÓRDÃO RECLAMADO. VIOLAÇÃO À DECISÃO DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO IRDR 18. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS TESES VESTIBULARES. REJEIÇÃO. RECLAMAÇÃO. COGNIÇÃO LIMITADA. DESTINAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. HIPÓTESE VERTENTE. JUÍZO RESCISÓRIO. MATÉRIAS NÃO ALCANÇADAS PELO IRDR. DISTINÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADIMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar decisão suspensiva proferida em ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ou mesmo de enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive porque limitara-se a julgar improcedentes os pedidos formulados em âmbito de juízo rescisório, não interferindo ou modificando questões afetas ao IRDR indicado, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Como cediço, a via estreita da reclamação se destina, precipuamente, à garantia da autoridade das decisões qualificadas proferidas pelos Tribunais Superiores, o que pressupõe, por conseguinte, que o acórdão reclamado encontre-se em dissonante de enunciado de súmula ou precedentes qualificados das Cortes Superiores, não se traduzindo, com efeito, como instrumento adequado para impugnar acórdão prolatado por Turma ou Câmara Recursal, mas se consubstancia em instrumento extravagante de controle de atuação jurisdicional com a finalidade de garantir a observância aos precedentes qualificados advindos do Superior Tribunal de Justiça, da Suprema Corte e do próprio Tribunal. 4. A ação rescisória encerra instrumento processual de conhecimento vinculado, pois destinada a desafiar a intangibilidade da coisa julgada, não sendo afetada, pois, por decisão advinda de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR que dispõe sobre a matéria objeto da ação originária da qual emergira o julgado rescindendo, à medida em que sequer a tese a ser firmada, ainda que dissinta da resolução promovida, não legitima a rescisão almejada, nomeadamente porque somente fora admitido o incidente em razão de a matéria de direito ensejar interpretação controvertida, inviabilizando o reconhecimento de que houvera descumprimento do decidido no incidente no pertinente à suspensão do trânsito de todos os processos que têm como objeto a questão afetada para fixação de tese jurídica. 5. Não manejado o instrumento processual especificamente com estribo particularizado e inexorável numa das hipóteses legais de cabimento, a inadequação da via que escolhera o reclamante resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara, pois manejara a reclamação, como se viável, como novo recurso. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926, 927, inciso III, 982, inciso I, 988, incisos II e IV, e 989, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a ação rescisória em debate trata exatamente da mesma matéria que se controverte para pacificação em IRDR, mostrando-se devida a suspensão do feito e, uma vez constatada o error in procedendo, cabível o ajuizamento de reclamação. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362 (ID 35548927). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à aventada negativa de vigência aos artigos 926, 927, inciso III, 982, inciso I, 988, incisos II e IV, e 989, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto o colegiado julgador, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Se o acórdão reclamado não deixara de observar decisão suspensiva proferida em ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ou mesmo de enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive porque limitara-se a julgar improcedentes os pedidos formulados em âmbito de juízo rescisório, não interferindo ou modificando questões afetas ao IRDR indicado, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal (ID 30241955). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela pelo recorrido em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362 (ID 35548927). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005